Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-68.2024.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117/FONAJE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo. 2- A garantia do juízo deverá observar o rol previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil, não sendo admissível que o devedor se valha da compensação de supostas benfeitorias realizado no imóvel do credor para tanto. 3- Embora a parte alegue, subsidiariamente, a necessidade de recebimento dos presentes embargos como exceção de pré-executividade, sob o argumento de ausência da assinatura de duas testemunhas para a configuração de título executivo extrajudicial, tal tese não merece prosperar. Isso porque o título em questão consiste em um contrato de locação de bem imóvel (id. 260203670), que, nos termos do artigo 585, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde da assinatura de testemunhas para possuir força executiva. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp: 970755 RS 2016/0221190-4 – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/3/2017 - DJe 7/4/2017). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004027-68.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DAGOBERTO GUERRA FILHO - CPF: 005.120.449-53 (RECORRIDO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL RM LTDA - CNPJ: 39.980.134/0001-51 (RECORRENTE), ROSILEIA GARCIA CASTRO - CPF: 604.367.511-00 (RECORRENTE), DHESSIKA NUNES GOMES - CPF: 024.846.791-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025